Tribunal: TJDFT
Processo: 0729142-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE RETENÇÃO FORMULADO POR ADVOGADO DESTITUÍDO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NOS MESMOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução que determinou a retenção de honorários advocatícios em favor de advogado destituído. A parte agravante sustenta a inexistência de título executivo que ampare a constrição, a ausência de liquidez e exigibilidade do crédito e a necessidade de ação autônoma para discussão de eventual verba honorária, diante da divergência entre o antigo e o novo advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a retenção de honorários advocatícios, nos autos da execução, em favor de advogado destituído, quando há controvérsia entre os advogados acerca da titularidade do crédito, e divergência sobre o valor devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 8.906/1994, em seus arts. 22, §4o, e 24, §1o, autoriza o pagamento direto de honorários ao advogado e a execução nos próprios autos. Todavia, tal prerrogativa pressupõe inexistência de controvérsia quanto ao crédito e sua titularidade.
4. Havendo conflito entre o antigo advogado, o novo advogado constituído e o cliente, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça orienta que a controvérsia deve ser resolvida em ação autônoma, com observância do contraditório e instrução probatória adequada.
5. A retenção de valores em execução destinada ao exequente, em favor de terceiro, sem título executivo, configura indevida ampliação subjetiva dos polos processuais e gera tumulto processual, especialmente quando a disputa é restrita à relação entre advogados.
6. A eventual pretensão do advogado destituído deve ser deduzida em ação própria, após apuração da extensão dos serviços prestados e do crédito devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A apuração de honorários devidos ao antigo advogado deve ocorrer em ação autônoma, assegurado o contraditório e a instrução probatória, quando não resta definido o valor devido e deve ser apurada a extensão dos serviços prestados.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22, §4o, e 24, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1363037, proc. 0719209-10.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 18.08.2021, DJe 24.08.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1879455/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.09.2021, DJe 03.11.2021.